Tribunal: TJMT
Processo: 1002183-39.2022.8.11.0012
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002183-39.2022.8.11.0012
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Municipais, Lançamento]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE NOVA XAVANTINA - CNPJ: 15.024.045/0001-73 (AGRAVANTE), AUXILIADORA DE FATIMA ALVES DE CAMPOS 30471311120 - CNPJ: 15.783.073/0001-74 (AGRAVADO), BRUNO RODRIGUES SILVA - CPF: 029.873.201-75 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. VALOR INFERIOR AO MÍNIMO ESTABELECIDO PELA RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. APLICABILIDADE DO TEMA 1.184 DO STF. INTERESSE PROCESSUAL NÃO CONFIGURADO. PREVALÊNCIA DAS DIRETRIZES NACIONAIS SOBRE NORMA LOCAL. AUSÊNCIA DE MEDIDAS EXTRAJUDICIAIS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto pelo Município de Nova Xavantina contra acórdão que negou provimento à apelação e manteve a decisão de primeiro grau, que extinguiu a execução fiscal por ausência de interesse processual, com base na Resolução CNJ nº 547/2024 e no Tema 1.184 do STF.

II. Questão em discussão

2. O ponto em análise consiste em duas hipóteses:

(i) verificar se é possível o prosseguimento de execução fiscal cujo valor está abaixo do limite mínimo nacional estabelecido pela Resolução CNJ nº 547/2024, mesmo diante de legislação municipal em sentido contrário; e

(ii) examinar se houve adoção de medidas extrajudiciais que justifiquem a presença de interesse processual.

III. Razões de decidir

3. O acórdão recorrido examinou detalhadamente a questão e fundamentou a extinção da execução fiscal na ausência de comprovação de medidas extrajudiciais efetivas prévias ao ajuizamento, conforme exigido pelo Tema 1184 do STF e pela Resolução nº 547/2024 do CNJ.

4.
A norma municipal que estabelece limite inferior não prevalece sobre as normas de caráter nacional e vinculante do CNJ e do STF.

5.
A ausência de comprovação de tentativas extrajudiciais eficazes justifica a extinção do feito por ausência de interesse de agir.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento: “1. A Resolução CNJ nº 547/2024, combinada com o Tema 1.184 do STF, possui eficácia vinculante e prevalece sobre norma municipal ao fixar limite mínimo para ajuizamento de execuções fiscais. 2. A ausência de demonstração de medidas extrajudiciais efetivas autoriza a extinção da execução por falta de interesse processual.”

Dispositivos relevantes citados:
CF, art. 103-A; Lei nº 6.830/1980, art. 2º, § 3º; CPC, art. 485, VI; Resolução CNJ nº 547/2024.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 1.345.640/SP (Tema 1.184), relatora Ministra Rosa Weber, Tribunal Pleno, j. 19.12.2022, N.U 1001447-26.2019.8.11.0012, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Público, Maria Aparecida Ribeiro, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/03/2025, Publicado no DJE 24/03/2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

RELATORA

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo
Município de Nova Xavantina
em face do acordão que negou provimento ao recurso de apelação e, por conseguinte, manteve a decisão do Juízo de primeiro grau,

que extinguiu o feito com fundamento na Resolução CNJ n. 547/2024

e no Tema 1184 do STF.

A parte agravante argumenta que o valor da execução fiscal é superior ao mínimo legal de R$ 1.000,00, conforme a Lei Municipal n. 2.698/2024, o que impediria a extinção do processo.

Sustenta que houve movimentação processual útil, afastando a aplicação da Resolução n. 547/2024 do CNJ.

Alega ainda que foram cumpridas as exigências administrativas prévias ao ajuizamento, com a instituição de programas de recuperação fiscal (REFIS) previstos nas Leis Municipais n. 2.563/2023 e n. 2.836/2025, que permitiram o parcelamento com redução de encargos.

Pautado nesses argumentos, requer o provimento do agravo interno, reconsiderando-se a decisão impugnada.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Em síntese, trata-se de agravo interno interposto pelo Município de Nova Xavantina em face do acordão que negou provimento ao recurso de apelação e, por conseguinte, manteve a decisão do Juízo de primeiro grau, que extinguiu o feito com fundamento na Resolução CNJ n. 547/2024 e no Tema 1184 do STF.

O recurso deve ser desprovido.

O acórdão recorrido analisou os pontos centrais da controvérsia e negou provimento ao recurso de apelação com base em fundamentos sólidos. Expressamente, consignou que o Tema 1184 do Supremo Tribunal Federal e a Resolução nº 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça estabelecem condições objetivas para a execução fiscal de pequeno valor.

No caso analisado, a execução fiscal movida pelo Município de Nova Xavantina tem valor inferior ao mínimo de R$ 10.000,00 estabelecido pela Resolução nº 547/2024 do CNJ para justificar o interesse processual.

Desse modo, apesar da Lei Municipal nº 2.698/2024 fixar limite inferior (R$ 1.000,00)

para a extinção de execuções fiscais, tal norma local não prevalece sobre as diretrizes nacionais do STF e do CNJ, que possuem caráter vinculante

e aplicabilidade nacional.

Logo, a existência de legislação municipal estabelecendo valor mínimo para o ajuizamento de execuções fiscais não constitui fundamento suficiente para afastar a aplicação do precedente vinculante fixado no Tema 1.184 do STF.

O acordão também destacou a ausência de comprovação concreta da adoção de medidas extrajudiciais efetivas antes do ajuizamento da execução fiscal, tornando imperativa a extinção do feito por falta de interesse processual.

Vale ressaltar que, a existência de um programa geral de refinanciamento não afasta a extinção da execução fiscal, pois, conforme o entendimento consolidado, o ajuizamento de execuções fiscais, após o julgamento do paradigma, exige a tentativa prévia de conciliação ou de solução administrativa, além do protesto do título, salvo comprovação de sua inadequação por razões de eficiência, nos termos da Resolução n. 547/2024 do CNJ.

Nesse sentido já decidiu este e. Tribunal:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO COM FUNDAMENTO NA RESOLUÇÃO Nº 547/2024 DO CNJ E NO TEMA 1184 DO STF. LIMITES MUNICIPAIS PARA AÇÃO EXECUTIVA. PREVALÊNCIA DA NORMA FEDERAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
Agravo interno interposto pelo Município de Nova Xavantina contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo regimental, mantendo a extinção da execução fiscal movida contra Edson Machado Junior, com base na Resolução nº 547/2024 do CNJ e no Tema 1184 do STF.
O ente municipal argumenta que o débito exequendo, no valor de R$ 2.313,46, supera o limite estabelecido pela Lei Municipal nº 2.698/2024, que fixa R$ 1.000,00 como patamar mínimo para cobrança judicial. Sustenta ainda que houve movimentação útil do processo e tentativa de solução administrativa via REFIS 2023.
II. Questão em discussão
3. O cerne da controvérsia reside na aplicabilidade da Resolução nº 547/2024 do CNJ e do Tema 1184 do STF, que impõem a extinção de execuções fiscais de pequeno valor, frente à fixação de critério distinto por legislação municipal.
4. Discute-se, ademais, se a existência de movimentação processual útil e a oferta de programas de regularização tributária afastariam a ausência de interesse de agir.
III. Razões de decidir
5. O STF, ao julgar o Tema 1184 da Repercussão Geral, reconheceu a legitimidade da extinção de execuções fiscais de baixo valor, desde que respeitada a competência dos entes federados para dispor sobre a matéria, observados critérios de eficiência administrativa.
6. A Resolução nº 547/2024 do CNJ, ao consolidar essa diretriz, estabeleceu que execuções fiscais inferiores a R$ 10.000,00 devem ser extintas, salvo se houver movimentação útil há menos de um ano sem citação válida ou localização de bens penhoráveis.
7. No caso concreto, o valor da execução está abaixo do patamar de R$ 10.000,00 estabelecido pelo CNJ, sendo irrelevante o critério municipal menos restritivo. A normatividade federal prevalece, dada sua vinculação e aplicabilidade nacional.
8. Além disso, o Município não demonstrou cumprimento das exigências fixadas pelo STF e pelo CNJ para a manutenção da execução, notadamente a tentativa efetiva de conciliação ou o protesto da CDA. A simples existência de um programa de REFIS não supre essa exigência.
9. A paralisação do feito por mais de um ano sem citação válida do executado reforça a ausência de interesse processual, ensejando a extinção da execução, nos termos do art. 485, VI, do CPC e da Resolução nº 547/2024 do CNJ.
IV. Dispositivo e tese
10. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: “1. A Resolução nº 547/2024 do CNJ, que fixa o valor de R$ 10.000,00 como patamar mínimo para a manutenção de execuções fiscais, tem aplicabilidade nacional e prevalece sobre normas municipais que estabeleçam critérios distintos. 2. O mero oferecimento de programa de recuperação fiscal (REFIS) não equivale à tentativa efetiva de solução administrativa exigida pelo STF e pelo CNJ. 3. A paralisação processual por mais de um ano sem citação válida do executado configura ausência de interesse de agir e autoriza a extinção da execução fiscal.
”
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; CPC, art. 485, VI; Resolução nº 547/2024 do CNJ.
Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1184 da Repercussão Geral.
(N.U 1001447-26.2019.8.11.0012, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/03/2025, Publicado no DJE 24/03/2025)

Dessa maneira, não remanescem dúvidas quanto à correção da decisão que extinguiu a execução fiscal, uma vez que está em conformidade com os parâmetros estabelecidos pelo STF e pelo CNJ.

Ante ao exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a decisão recorrida inalterada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2025